Tribunal: TJMT
Processo: 1041413-40.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041413-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ - CPF: 806.094.811-34 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL, PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA, DE QUE HOUVE GRAVÍSSIMA DISPARIDADE DA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – LAUDO PERICIAL INDICATIVO DE QUE O HIDRÔMETRO COMPUTAVA FLUXO DE AR COMO SE FOSSE CONSUMO DE ÁGUA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os documentos apresentados pela própria ré/apelante demonstram satisfatoriamente que não houve tão elevado consumo de água na residência da parte autora que justifique tamanho aumento no valor das faturas mensais, e há prova pericial de que o hidrômetro computava fluxo de ar como se fosse consumo de água, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos e ordena revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores. 2. “
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
” (AgRg no AREsp 239.749/RS). 3. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041413-40.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização Por Danos Morais
”

(Proc. nº 1041413-40.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SYLVIA ADELA NÓBREGA DE QUEIROZ, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à Concessionária/ré/apelante que “
proceda à revisão das faturas dos meses de junho a outubro/2018, readequando-a à média de consumo dos últimos seis meses
”, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida suspensão do fornecimento de água à residência da autora e ao ressarcimento de R$ 200,00 gastos pela autora contratação de caminhão-pipa (cf. Id. nº 85142487).

A Concessionária/ré/apelante discorre longamente sobre a “
inexistência de qualquer irregularidade na cobrança da autora e escorreito funcionamento do hidrômetro
”, enfatizando que “
foram realizadas vistorias no hidrômetro e testes na ligação do estabelecimento da recorrida, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor
” e que “
o hidrômetro está em perfeito estado de conservação, não tendo nenhuma falha de medição
”, daí porque não se pode falar em falha na medição de consumo.

Aduz que “
as faturas estão coerentes com o volume do consumo medido e lido, considerando as confirmações de leituras e a vistoria de ligação executada, de modo que não restam dúvidas de que o aumento de consumo da apelada ocorreu por fatores alheios
(à)
Concessionária, de responsabilidade exclusiva da própria parte autora,
(...)
não havendo que se falar em cobrança indevida
” (sic – cf. Id. nº 85142489 - pág. 3/4).

Alonga-se sobre o “
embasamento legal para o faturamento
”, sobre a “
legalidade das cobranças
” e, ainda, sobre a “
certificação do hidrômetro
”, para ao final concluir que “
a suspensão no fornecimento de água se deu em virtude de atraso no pagamento de faturas pela apelada
” e que “
não houve qualquer falha na prestação de serviços
(...)
, nem prática de ato ilícito, pois
(...)
agiu dentro do exercício regular de seu direito, não há que se falar em indenização por danos morais
”; sustenta, no mais, que “
o valor fixado se mostra desproporcional ao eventual dano alegado
” (sic – cf. Id. nº 85142489 - pág. 4/21).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença “
para julgar improcedentes os pedidos ou, ainda, para reduzir o valor da indenização pelos danos morais e determinar que a apelada quite os débitos reconhecidos como exigíveis pelo juízo a quo
” (sic – cf. Id. nº 85142489 - pág. 21).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 85142494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O caso dos autos cinge-se à legalidade na cobrança da fatura de 06 a 10/2018, a suspensão do fornecimento de água e o dano moral e material eventualmente causado.

A autora relata que os valores cobrados nas faturas, ora reclamadas, não condizem com a sua realidade de consumo.

A requerida defende que foram realizadas vistorias e nenhuma irregularidade foi constada no hidrômetro instalado na residência da autora; regularidade da cobrança; que a suspensão dos serviços foi em decorrência da inadimplência. (...)

Vale mencionar que a perícia foi realizada no mesmo hidrômetro que gerou as faturas exorbitantes, ora reclamadas, visto não constar dos autos qualquer informação de substituição.

Vejamos a conclusão do expert na perícia realizada, consoante laudo acostado no Id. 39524579:

“VI - CONCLUSÃO:

Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 11 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 330 L de água, ou seja,
o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 11 L de ar por dia e cobrou por água
.

Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.”
(...)

Analisando as provas carreadas no processo
vislumbra-se do histórico de consumo que os meses reclamados na inicial registraram valores maiores do que dos outros meses e, para corroborar a perícia não constatou, naquele momento, qualquer vazamento no imóvel da autora, todavia, o hidrômetro registrou 11 litros de ar e não de água por dia
.

Concluindo-se que
a autora está pagando por um volume de água que sequer chega em sua torneira
.

Assim sendo, a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento e o aumento gradativo do consumo de água no imóvel do autor não são suficientes para fundamentar a legalidade da cobrança. Além disso, a perícia demonstra que o autor pagou pela água que não foi consumida.

Logo, merece ser acolhido o pedido inicial para determinar a revisão das faturas dos meses de 6 a 10/2018, readequando-a à média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores”
–
grifei
e
destaquei
.

Em primeiro lugar, não se pode falar que “
as faturas estão coerentes com o volume do consumo medido e lido, considerando as confirmações de leituras e a vistoria de ligação executada
”,
pois os documentos apresentados pela própria Concessionária demonstram satisfatoriamente a clara inexigibilidade do débito mencionado nas faturas.

Ora, o documento denominado “
Extrato de Faturas
”, vinculado ao 85141998, mostra que, à exceção das faturas impugnadas nos presentes autos, as cobranças mensais eram quase todas em valores aproximados a R$ 100,00, desde abril/2016 até fevereiro/2018, quando passou a subir ligeiramente, chegando a R$ 268,43 no mês de abril/2018.

Porém, nada explica a explosão dos quase mil e setecentos reais cobrados dois meses depois, em junho/2018 (R$ 1.670,22).

Estes valores permaneceram elevados até outubro, sendo o menor deles o referente ao mês de agosto/2018 (R$ 733,10), que, mesmo assim, é muitíssimo superior à média de consumo registrada naqueles documentos.

No mesmo sentido, o documento denominado “
Impressão de Leituras e Consumo
”, onde se vê informação de que o “
Consumo Real
” da autora sempre foi aproximado a 25 de uma unidade não informada, mas, naqueles meses de junho a outubro de 2018, este número disparou para 105, 69, 56, 10 e 62 (cf. Id. nº 85141997
).

E para derrubar uma pá de cal sobre a questão, há o Laudo Pericial vinculado ao Id. nº 85142480, onde consta a seguinte conclusão:

“Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 11 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 330 L de água, ou seja,
o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 11 L de ar por dia e cobrou por água
.

Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado
”
–
grifei
e
destaquei
.

Assim, absolutamente evidente que o valor das faturas diverge muito do real consumo de água na residência da autora, sendo de rigor, pois, a declaração de inexistência de débito e determinação de

“
revisão das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores
”, como fez a sentença.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água, igualmente imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMª. Juíza sentenciante, sendo, inclusive, bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021